Tribunal: TJSP
Processo: 0013955-56.2011.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença reconhecendo o direito do embargante à posse do imóvel. Irresignação da requerida.

1. MATÉRIA PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA. Demanda proposta perante o mesmo Juízo que apreciou a demanda relacionada à reintegração de posse de Maria Ronque sobre o imóvel. Arguição rejeitada.
COISA JULGADA. Autor não veiculou pretensão de desconstituição da decisão

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença reconhecendo o direito do embargante à posse do imóvel. Irresignação da requerida.

1. MATÉRIA PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA. Demanda proposta perante o mesmo Juízo que apreciou a demanda relacionada à reintegração de posse de Maria Ronque sobre o imóvel. Arguição rejeitada.
COISA JULGADA. Autor não veiculou pretensão de desconstituição da decisão transitada em julgado na demanda anterior, mas apenas pleiteou o afastamento da eficácia do julgado em relação a ele enquanto terceiro na posse do bem, estando alheio à relação processual originária entre Maria Ronque e a construtora Vanguarda. Precedentes do STJ. Arguição rejeitada.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. No caso dos autos, não se discute um contrato de gaveta. Na realidade, a posse do embargante sobre o imóvel decorreu de um acordo no qual recebeu o imóvel que havia sido retomado pela construtora Vanguarda e dado como pagamento a Onivaldo Quiquinato, como pagamento de honorários advocatícios, consoante comprovado nos autos. Arguição rejeitada.

2. MÉRITO. Imóvel objeto da demanda foi restituído por Maria Ronque à construtora Vanguarda, por acordo. Posteriormente, a empreiteira entregou o bem a Onivaldo como forma de pagamento em ação de cobrança. Em seguida, o imóvel foi recebido pelo terceiro embargante, como forma de pagamento de honorários advocatícios em outra demanda. Três transferências de posse do imóvel, todas ocorridas antes da sentença que declarou nulo o termo de rescisão na demanda anteriormente proposta por Maria em face da Vanguarda (488/2011). Evidenciada a ameaça de esbulho da posse do embargante, o qual não foi chamado a integrar a ação rescisória, não havendo alternativa técnica a não ser a manutenção da procedência dos embargos, a fim de preservar uma situação de fato bem delineada nos autos – ou seja, a posse de boa-fé de Adeler, o qual de nenhuma forma contribuiu para o ocorrido no caso em debate. Sentença mantida.

PRELIMINARES REJEITADAS; NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO.